Tribunal: STF
Processo: AI 268274
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO
DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário sobre a impertinência de recurso de competência de
tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto atacado, de
premissa contrária à Carta Política da República. Descabe transferir
ao Supremo Tribunal Federal a reapreciação integral de recurso que
não está no âmbito da própria competência. Na hipótese, não se tem
aberta a via do excepcional, no que a Corte de origem simplesmente
consignou defeito formal de recurso da respectiva competência, como
é o relativo à especificidade de norma de regência da relação
jurídica, evocando-se a Carta de 1988, quando, na verdade, a
disciplina decorreria da anterior, ou seja, da de 1969.